Tribunal: CARF
Processo: 12782.000012/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
A ocultação do real adquirente das mercadorias, nas operações de comércio exterior, tipifica a figura da interposição fraudulenta.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SUBFATURAMENTO. TRIBUTOS. PENALIDADES.
Constatado que os preços das mercadorias consignados nas Declarações de Importação e correspondentes faturas comerciais que instruíram os despachos para consumo não correspondiam à realidade das transações efetuadas, resta caracterizado o subfaturamento, decorrendo dessa constatação o lançamento de ofício dos tributos incidentes nas operações de comércio exterior, acrescidos da multa de ofício qualificada e dos juros de mora, bem assim da multa calculada sobre a diferença entre o valor real e o declarado.
VALOR ADUANEIRO. SOFTWARE. IMPORTAÇÃO. CONDIÇÕES PARA EXCLUSÃO.
A exclusão do montante referente ao software do valor aduaneiro fica permitida pela Decisão 4.1. do Comitê de Valoração Aduaneira, nas condições nela estabelecidas, tendo sido a decisão introduzida no ordenamento brasileiro pelo artigo 81 do Regulamento Aduaneiro.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
É possível a revisão aduaneira, não constituindo necessariamente tal ato em mudança de critério jurídico. O desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem por objetivo central homologar integralmente o pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Tal homologação ocorre apenas com a revisão aduaneira (homologação expressa) ou pelo decurso de prazo (homologação tácita).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente e com observância da legislação aplicável, afastam-se as alegações de nulidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário decorrente, inclusive no que se refere a infrações..
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ADMINISTRATIVA. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Não há que se falar na impossibilidade de se cumular as multas por subfaturamento (parágrafo único do artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001) e de ofício (artigo 44 da Lei no 9.430/96), posto que autorizada por expressa disposição legal.
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 108.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei superveniente a fato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12782.000012/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.578 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
ABC INDUSTRIAL DA BAHIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE.
A ocultação do real adquirente das mercadorias, nas operações de comércio
exterior, tipifica a figura da interposição fraudulenta.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
SUBFATURAMENTO.
TRIBUTOS.
PENALIDADES.
Constatado que os preços das mercadorias consignados nas Declarações de
Importação e correspondentes faturas comerciais que instruíram os despachos
para consumo não correspondiam à realidade das transações efetuadas, resta
caracterizado o subfaturamento, decorrendo dessa constatação o lançamento de
ofício dos tributos incidentes nas operações de comércio exterior, acrescidos da
multa de ofício qualificada e dos juros de mora, bem assim da multa calculada
sobre a diferença entre o valor real e o declarado.
VALOR ADUANEIRO. SOFTWARE. IMPORTAÇÃO. CONDIÇÕES PARA
EXCLUSÃO.
A exclusão do montante referente ao software do valor aduaneiro fica
permitida pela Decisão 4.1. do Comitê de Valoração Aduaneira, nas condições
nela estabelecidas, tendo sido a decisão introduzida no ordenamento brasileiro
pelo artigo 81 do Regulamento Aduaneiro.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
É possível a revisão aduaneira, não constituindo necessariamente tal ato em
mudança de critério jurídico. O desembaraço aduaneiro não homologa, nem
tem por objetivo central homologar integralmente o pagamento efetuado pelo
sujeito passivo. Tal homologação ocorre apenas com a “revisão aduaneira”
(homologação expressa) ou pelo decurso de prazo (homologação tácita).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12782.000012/2010-43
Fl. 9802
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente e com
observância da legislação aplicável, afastam-se as alegações de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma,
para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente, inclusive no que se refere a
infrações..
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ADMINISTRATIVA. CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
Não há que se falar na impossibilidade de se cumular as multas por
subfaturamento (parágrafo único do artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001) e de ofício (artigo 44 da Lei no 9.430/96), posto que autorizada por
expressa disposição legal.
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Aplicação da Súmula CARF no 108.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei superveniente a fato não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (i) por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares de nulidade, (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto por Carlos Roberto Carnevali, vencidos os conselheiros Ricardo
Sierra Fernandes e Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que negavam provimento, (iii) quanto ao
mérito dos demais Recursos Voluntários, por maioria de votos, em lhes dar parcial provimento,
para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento integral, e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), que
dava provimento integral. Os conselheiros Marcos Antônio Borges (substituto integral) e Mateus
Soares de Oliveira não votaram, uma vez que os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), a quem sucederam como conselheiro substituto e como
conselheiro titular, nessa ordem, já haviam votado nas reuniões, respectivamente, de setembro de
2022 e outubro de 2023. Os conselheiros Márcio Robson Costa e Ana Paula Pedrosa Giglio
votaram na reunião de outubro de 2023. Designado como redator ad hoc o conselheiro Hélcio
Lafetá Reis (Presidente). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Joana Maria de
Oliveira Guimarães. Julgamento iniciado em setembro de 2022.
Fl. 9803
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator ad hoc

(assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Redatora do voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Tendo sido designado Redator ad hoc neste processo, em razão do término do
mandato do conselheiro Relator, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, anteriormente à prolação da
decisão final desta turma julgadora, reproduzo, na sequência, o relatório por ele elaborado.
Trata-se de Autos de Infração de II, IPI, Pis Importação e de Cofins Importação
de fls. 2 e seguintes, que tiveram como origem a fiscalização de possível subfaturamento nas
importações realizadas por conta e ordem da empresa MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA (doravante denominada MUDE), no período de janeiro a julho de 2007.
O procedimento fiscal originou-se de investigações propiciadas pelo
Procedimento Criminal Diverso n° 2005.61.0092851, em curso na Quarta Vara Federal Criminal
de São Paulo/SP, no âmbito da chamada "Operação Persona", deflagrada pela Polícia Federal,
em que se apurou que equipamentos de telecomunicações eram importados acompanhados dos
respectivos softwares, embora esse fato não fosse declarado à Receita Federal, o que redundaria
em redução indevida da base de cálculo dos tributos incidentes na importação.
A decisão da Delegacia de Julgamento, que julgou improcedente as impugnações
apresentadas, foi assim ementada:

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA ORIUNDA DE
QUEBRA DE SIGILO.
ACEITABILIDADE. EXEGESE DO ART. 5o, XII DA CF
Sendo a prova fruto de quebra de sigilo telefônico ou de dados e tendo esta sido obtida
originalmente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não há
impedimento para sua posterior utilização em processo administrativo fiscal,
ressalvada a autorização por magistrado competente.
NULIDADES. INOCORRÊNCIA
Em sede de processo fiscal tributário, são nulos somente os atos e termos lavrados por
agente incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Poderão ainda ser cominados com nulidade os
lançamentos que contenham vícios formais relevantes à matéria deduzida na autuação.
Referidas hipóteses, todavia, não estão presentes nos autos.
Fl. 9804
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

QUESTIONAMENTO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO.
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis na
esfera administrativa.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto n° 70.235/72 não
instaura a fase litigiosa do procedimento nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações de mérito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
SUJEITO PASSIVO. IMPORTADOR.
O importador é sujeito passivo, na condição de contribuinte, em relação aos tributos e
contribuições incidentes na internação de mercadorias de de comércio exterior
realizadas pela autuada, por conta e ordem de terceiros, sem atender às condições da
legislação de regência, tipifica a figura da Interposição Fraudulenta.
VALOR ADUANEIRO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM SOFTWARE
INCORPORADO.
No caso de equipamentos eletrônicos (hardwares) importados com os respectivos
softwares já instalados, inexiste previsão legal para exclusão do valor aduaneiro do
custo ou valor de softwares contidos em circuitos integrados, semicondutores e
dispositivos similares, ainda que este valor ou custo encontrese destacado no
documento de aquisição.
SUBFATURAMENTO. PENALIDADES.
Constatado que os preços das mercadorias consignados nas Declarações de
Importação e correspondentes faturas comerciais que instruíram os despachos para
consumo não correspondiam à realidade das transações efetuadas, na medida em que o
valor correspondente aos softwares era ocultado, mediante a simulação documental
de uma separação (splif) entre hardware e software que de fato nunca ocorreu, resta
caracterizado o subfaturamento. Em conseqüência, são exigíveis os tributos aduaneiros
incidentes nas operações de comércio exterior, acrescidos da multa de ofício
qualificada e dos juros de mora, bem assim a multa calculada sobre a diferença entre o
valor real e o declarado.
CUMULAÇÃO DE MULTAS. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
Não há que se falar na impossibilidade da cumulação das multas por subfaturamento
(parágrafo único do art. 88 da MP 2.15835/ 2001) e de ofício (art. 44 da Lei 9.430/96),
posto que autorizada por expressa disposição legal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A
pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos
fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário
decorrente.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido."
Após o protocolo de Recursos Voluntários, os autos foram distribuídos e pautados
para julgamento nos moldes do regimento interno deste Conselho.
Em fls 9137, ao analisar os autos, esta Turma de julgamento proferiu a seguinte
Resolução:
Fl. 9805
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

"Conselheira Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo, Relatora.
O presente recurso preenche as condições de admissibilidade, pelo que dele tomo
conhecimento.
Conforme se depreende dos autos, o presente processo tem no pólo passivo diversos
sujeitos passivos solidários, que apresentaram os respectivos recursos voluntários.
Não obstante, o solidário Carlos Roberto Carnevali, devidamente notificado do acórdão
da Delegacia de Julgamento, não teve nos autos, o seu recurso voluntário juntado.
Não obstante, o seu patrono apresentou petição a este Colegiado, comprovando a
interposição do competente recurso voluntário, tempestivamente.
Nesse contexto, voto pela conversão do presente processo em diligência, para que seja
juntado o recurso voluntário de Carlos Roberto Carnevali aos autos.
(assinado digitalmente)
Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo."

A diligência foi cumprida e os autos retornaram a este Conselho para julgamento.
Novamente esta Turma de julgamento converteu o julgamento em diligência em
fls. 9458, nos seguintes termos:
"Nesse contexto, vota-se pela conversão do presente processo em diligência, para que:
1 com fundamento na legislação do processo administrativo fiscal e o que esta dispõe
sobre a intimação dos contribuintes, o contribuinte principal e o sujeito passivo
Reinaldo de Paiva sejam intimados por correio, com Aviso de Recebimento, conforme
fls.7253 e seguintes dos autos;
1.1 para a intimação do contribuinte principal, a empresa ABC Industrial, a fiscalização
deve verificar, antes, se esta era considerada uma empresa formalmente ativa à época
das intimações originais e, se ativa, deve proceder com a intimação por correio com AR,
se não ativa, não é necessária a intimação por correio com AR, visto que a intimação
por edital atenderia ao devido processo legal.
A SECAM verifique o andamento do processo administrativo fiscal conexo de n.o
12782.00004/200963 e, se possível, apense aos autos, nos moldes do regimento interno
deste conselho."
Em fls. 9470 a autoridade de origem apresentou sua conclusão sobre a diligência,
nos seguintes termos:
"Em cumprimento da diligência determinada pela Resolução no 3201001.309 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
juntei cópia do envelope que continha a intimação no 66/2012 (fl.9467/9468)
encaminhado ao responsável solidário Reinaldo de Paiva e devolvido ao remetente pelo
motivo (não procurado), que atesta a tentativa de ciência postal deste autuado. No que
concerne ao contribuinte ABC Industrial, deixo de intimá-lo porque, consoante tela do
Sistema CNPJ/MF (fl. 9469), o referido Contribuinte teve seu cadastro nacional da
pessoa jurídica declarado inapto desde 07/01/2010. Ademais, o representante da
empresa ABC Industrial, tomou ciência através do recebimento de cópia integral do
processo em 29/05/2014, conforme recibo fl. 9134."
Após o retorno dos autos, o julgamento foi novamente convertido em diligência
(fls. 9472) tanto para reforçar a diligência anterior quanto para determinar a intimação do Sr.
Reinaldo de Paiva.
Fl. 9806
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Em fls. 9494 e 9498 constam o despacho e o relatório fiscal de diligência, em fls.
9540 a manifestação da empresa Cisco, em fls. 9548 a manifestação da empresa Mude, em fls.
9660 a manifestação dos sujeitos passivos descritos abaixo:

Por fim, a união registrou a sua ciência em fls. 9793 e os autos retornaram para
julgamento.
Relatório proferido.

Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc.
Conforme apontado no Relatório supra, tendo sido designado Redator ad hoc
neste processo, em razão do término do mandato do conselheiro Relator, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, anteriormente à prolação da decisão final desta turma julgadora, reproduzo, na
sequência, o voto por ele elaborado.
Conforme o Direito Tributário e Aduaneiro, a legislação, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.

- Conhecimento.

Após as Resoluções de fls. 9458 e 9472 as intimações foram regularizadas e
devidamente justificadas.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e preencher os requisitos de admissibilidade, os seguintes e tempestivos Recursos
Voluntários devem ser conhecidos:
- fls. 7768 RV Cisco;
-fls. 7919 RV Mude;
- fls. 8279 RV Gustavo Henrique;
- fls. 8492 RV José Roberto;
- fls. 8547 RV Moacyr Alvaro;
Fl. 9807
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

- fls. 8603 RV Marcelo Naoki;
- fls. 8669 RV Marcílio Palhares;
- fls. 8722 RV Fernando Machado;
- fls. 8783 RV Helio Benetti;
- fls. 9019 RV Ernani Bertino Maciel;
- fls. 9050 RV Cid Guardia Filho;
- fls. 9142 RV Carlos Roberto Carnevali;
- fls. 9669 Manifestação/RV Pedro Luis Alves Costa.

Re-intimado da decisão de primeira instância, o Sr. Pedro Luis Alves Costa
apresentou manifestação em diligência, documento que será aceito como peça de defesa e servirá
como Recurso Voluntário, uma vez que não encontrado Recurso Voluntário em fase anterior do
processo, assim como sua intimação teve de ser refeita nos moldes expostos na Resolução de fls.
9472.
Somente não houve apresentação de Recurso Voluntário e nem mesmo de
Manifestação em diligência por parte do Sr. Reinaldo de Paiva, mesmo tendo sido intimado e re-
intimado por determinação deste conselho.
Diante do exposto, todos os Recursos apresentados devem ser conhecidos.

- Das preliminares.

O lançamento foi realizado de forma legal e de acordo com a legislação vigente,
descreveu as condutas, capitulou e fundamentou as exigências fiscais e, portanto, não pode ser
considerado nulo pois não restou caracterizada nenhuma hipótese prevista no Art. 59 do Decreto
70.235/72.
Inclusive, as alegações que envolvem a legalidade do lançamento, a razoabilidade
ou desproporcionalidade não podem ser apreciadas neste conselho em razão do enunciando da
Súmula Carf n.o 2:
“Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
As alegações sobre as responsabilidades solidárias serão tratadas em tópico
específico neste voto, as provas emprestadas e as alegações sobre a base de cálculo serão
analisadas no mérito.
Fl. 9808
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Devem ser rejeitadas as preliminares.

- Do mérito.

Considerando
que
os
contribuintes
autuados
importaram
hardwares
acompanhados de softwares e não incluíram na base de cálculo das importações os respectivos
valores dos softwares, a fiscalização apurou o valor tributável e procedeu o lançamento para
cobrança da diferença de tributos, acrescida de multa de ofício no percentual de 150% e a multa
por subfaturamento prevista no Art. 88, da MP 2.158-35/2001.
Conforme pode ser verificado nos autos, em que pese a expressão “interposição
fraudulenta” ter sido utilizada pela autoridade fiscal, assim como mencionado sua base legal no
relatório fiscal de lançamento, a conversão da pena de perdimento na multa de 100% do valor
aduaneiro não foi aplicada, basta conferir os Autos de Infração de fls. 2 e seguintes dos autos, a
exemplo o Auto de Infração de Imposto de Importação:

Tal constatação foi feita pela própria turma julgadora de primeira instância
administrativa fiscal, no relatório do Acórdão de fls. 7160, quando pontuou o seguinte:

Fl. 9809
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Portanto, por ser a expressão “interposição fraudulenta” palavra acessória à
cobrança e à matéria principal, que é unicamente o subfaturamento, a conversão da pena de
perdimento em multa de 100% do valor aduaneiro não é objeto de julgamento.
Feita esta primeira distinção, passa-se ao julgamento da ocorrência, ou não, do
subfaturamento nas importações de produtos eletrônicos realizadas no período de janeiro à julho
de 2007.
Como já relatado, sob a premissa de que o contribuinte importou hardwares de
janeiro a julho de 2007 acompanhados de seus respectivos softwares e não declarou tais
softwares e também não recolheu os tributos relativos aos valores correspondentes, a fiscalização
cobrou os tributos com as diferenças dos valores dos softwares incluídas na base de cálculo.
Para concluir que os contribuintes importaram tais hardwares acompanhados dos
seus respectivos softwares, a fiscalização afirma que se baseou em documentos e planilhas
encontrados, assim como no Laudo Pericial da Polícia Federal, constante nos autos nas fls. 6450,
no Anexo 2 da impugnação da empresa Mude.
Ao analisar os autos e após os resultados de diligência constantes nos relatórios
fiscais de fls. 9470, fls. 9494 e fls. 9498, foi possível constatar que não existem documentos e
planilhas que realmente confirmem que a totalidade dos hardwares foram importados com
softwares instalados que agregassem valor de mercado. Vejam as conclusões da última resposta
fiscal de fls. 9498 juntada aos autos:
“3) A autoridade de origem deve esclarecer qual é exatamente a situação das
importações autuadas? Hardware com software instalado de forma oculta sem a
tributação do software ou hardware e software importados separadamente com a
tributação do software? Caso existam as duas, que apresente a segregação.”
As autuações ocorreram sobre Hardware com software instalado de forma oculta sem a
tributação do software.
“3.1) Na situação de hardware com software instalado, de que forma a fiscalização
identificou o respectivo software instalado, considerando que não houve aferição
física?”
A partir da documentação apreendida torna-se clara a existência dos softwares
instalados. Escutas telefônicas e a perícia técnica vieram a reforçar o que a
documentação já havia demonstrado.
As invoices de emissão da Cisco USA já registravam um valor único para os
equipamentos, incluindo softwares e hardwares. Estes saíam da Cisco USA com os
softwares instalados. Posteriormente, na Mude USA, sem alteração (desinstalação dos
software) nos equipamentos, aliás o que não faria sentido, eram emitidas invoices
separadas, uma acompanhando o hardware e outra os respectivos softwares. O
contato/negociação comercial no Brasil era efetuado por representante da Cisco no
Brasil. O atendimento (produção) ao pedido dava-se pela Cisco USA, que então
produzia cada equipamento conforme especificações previamente negociadas. As cargas
Fl. 9810
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

passavam pelos diversos elos da cadeia sem alteração nos equipamentos. A Mude Brasil
simplesmente aparecia para entrega do produto ao cliente final.
“3.2) Na situação de hardware e software importados separadamente, de qual forma a
Fiscalização efetuou a correspondência entre estes?”
Conforme resposta ao questionamento 3, a situação das importações autuadas foi
“Hardware com software instalado de forma oculta sem a tributação do software”.
No entanto, cabe ressaltar que paralelamente às importações pela empresa ABC, de
hardware com software instalado, o grupo, a título de simulação, realizava importações
de softwares desacompanhados dos respectivos hardwares. No entanto, tais operações
não foram objeto do Auto de Infração no presente processo.
O ANEXO 3A do processo (a partir da fl. 1717 do processo digital), traz as planilhas
que ora denominamos Brasoft#XXX.xls, aparecendo identificadas como Brasoft#XXX
ou Brasoft#XXXMIA. Nestas planilhas, nas diversas linhas, aparecerão as a empresa
ABC, SoftPTEC#XXXMIA para a empresa PRIME) ou BrasoftXXXX. Nas linhas com
as identificações SoftXXXXX, onde os caracteres "XXXXX" conterão a empresa e o
número de processo, encontraremos exatamente os "softwares" objeto de
subfaturamento nos casos de "SPLIT".
O valor subtraído da fatura da Cisco Systems (valor de hardware + software) era
atribuído a software, em fatura diversa. Vê-se na planilha de fl. 1718 do processo
digital, apreendida na empresa Whats Up (Embarque Brasoft#416-417MIA), os dados
das importações de softwares relativos ao processo de importação de hardware
ABC#025MIA.
Nas primeiras linhas tem-se:
SOFTABC#025MIA

· SOFTABC#025MIA: processo de importação de software, relacionado ao processo
ABC#025MIA, anteriormente visto.
· Pedido Brasil: relacionado como Purshase Order nas faturas da Cisco Systems · Part
Number: código dos softwares S384C relativo ao roteador CISCO3845 (ver exemplo 1
da alínea “f” das Observações).
· Custo Gerencial: o custo unitário reduzido da fatura da Cisco Systems (fl. 346).
o Valor: 2.389,00, diminuído do valor do roteador S384C, da fatura da Cisco.
Pode-se fazer a relação do hardware com o respectivo software tanto pelo “código (part
number S384C), que se relacionaria ao roteador CISCO3845 do processo
ABC#025MIA, visto anteriormente, como pelo valor subtraído da fatura da Cisco
Systems pela Mude USA, relativo ao Split Software (Coluna Custo Gerencial – US$
2.389,00, 1 unidade) além do código de controle do processo.
Nas fls. 1718 a 1741 do processo digital, temos a relação dos processos de importação
de softwares relativos aos processos ABC025MIA a ABC129MIA. Note-se que nas
tabelas está relacionada como importadora a Brastec.
A vinculação entre hardwares e softwares importados é detalhada a partir da fl. 170 do
processo digital. O item do Relatório Fiscal “6.4.1.1 – Importação de CDs contendo
Software”, “6.4.1.2 – Importação de Roteador Contendo Software” (fl. 176), item
“6.4.4– Redução Dolosa da Base de Cálculo Mediante o Chamado SPLIT” (fl. 185) e o
item 8 e seus subitens elucidam bem como, através das informações da documentação
apreendida, era possível fazer a vinculação entre a documentação de hardware e
software, apesar de estarem em processos de importação independentes. O item “8.1.2 –
Fl. 9811
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Da Identificação da Fraude nos Demais Equipamentos” (fl. 224 do processo digital)
demonstra vinculação entre hardware e software, ressaltando que tal documentação
relaciona-se à Perícia Técnica.
Finalmente, a Planilha Impressa e constante nas fls. 1747 a 1767 deste processo digital
(ver alínea “c” e “d” das Observações) traz, para cada item autuado (linhas da planilha),
a documentação origem para preenchimento das colunas. A alínea “e” das Observações
traz a forma de relacionar cada linha e documentos nela citados ao seu respectivo
“Anexo”.
Além disso, conforme relatei anteriormente (ver alínea “i” das Observações), na fl. 233
do processo digital consta a “Perícia Técnica” (item 9 do Relatório Fiscal), elaborada
sobre cargas apreendidas e com seus dados já informados nas respectivas Declarações
de Importação registradas no Siscomex (sistema informatizado para controle do
comércio exterior). Neste momento a empresa assumia perante a Aduana a ausência dos
softwares naqueles hardwares. Nestas Declarações também não estavam incluídos os
“valores” dos softwares. Entendemos, assim como os responsáveis pela perícia, também
disponível para utilização na esfera penal, ser esta representativa para as demais cargas
autuadas.
“3.3) Na situação anterior, qual a natureza do software tributado, considerando a
distinção que o Termo de Verificação Fiscal faz entre IP Básico e Software opcionais?”
A situação das importações autuadas foi “hardware com software instalado de forma
oculta sem a tributação do software”.
No entanto, ressalto que os valores de subfaturamento incluídos no Auto de Fração
foram aqueles identificados pelo próprio grupo na documentação apreendida. A
documentação cita um software e seu respectivo valor. Assim, entendemos que a
natureza do software (IP Básico ou Software Opcional) não é fator relevante para
este fim. Aliás, na leitura do Relatório Fiscal, item “13 – Outros Elementos
Comprobatórios” (a partir da fl. 253 deste processo digital), está fartamente
demonstrado que eram arbitrados pelo grupo os valores de software e hardware, visando
atribuir um maior peso ao valor do software, o que segundo o próprio grupo resultava
em maior economia fiscal. Simulações de preços, conversas gravadas e planilhas
apreendidas são apresentadas. O que se deduz é que até mesmo parte dos valores de
hardwares eram incorporados aos valores de softwares.
No entanto, a título de conhecimento da tecnologia envolvida, a natureza de softwares
relacionados a roteadores é citada nas alíneas “g” e “h” das Observações.
“3.4) Quando a Fiscalização efetua a distinção entre IP Básico e Software opcionais,
significa dizer que IP Básico corresponde ao software essencial, imprescindível?
Apresente os esclarecimentos tidos por pertinentes.”
Os valores de subfaturamento foram obtidos diretamente da documentação apreendida e
independem da natureza do software relacionado.
A distinção feita no relatório entre IP Básicos e Softwares opcionais é apenas ilustrativa.
A título informativo e visando facilitar o entendimento da fraude, a tecnologia
envolvida e a natureza de softwares relacionados são citadas nas alíneas “g” e “h” das
Observações.
“3.5) Com relação aos valores dos softwares acrescidos aos valores aduaneiros, como
foi apurado o respectivo valor? A resposta deverá compreender as duas situações
colocadas no item 1 (Hardware com software instalado de forma oculta sem a tributação
do software ou hardware e software importados separadamente com a tributação do
software).”
A situação das importações autuadas foi “hardware com software instalado de forma
oculta sem a tributação do software”.
Os valores acrescidos aos valores aduaneiros foram levantados a partir das faturas da
Cisco Systems para Mude USA, em ambos os tipos de fraude.
Fl. 9812
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

No tipo 1 da fraude, em que a MUDE USA refaturava os roteadores por valor menor
que o que constava da Fatura da Cisco, o valor subtraído da Fatura da Cisco pela Mude
USA foi considerado como valor do software oculto.
No tipo 2 da fraude o valor do software oculto já era destacado em fatura da Cisco USA.
Nesse caso o software vinha descrito na fatura da Cisco sempre na linha imediatamente
abaixo do respectivo hardware.
Como já respondido nos itens anteriores, foram utilizados os valores definidos a título
de hardware e software pelo próprio grupo, conforme a documentação apreendida.
Toda a documentação está indicada na Planilha (fls. 1747 a 1767 deste processo digital)
e consta como Anexos ao Auto de Infração.”

O único documentos presente nos autos parcialmente capaz de corroborar a
afirmação da fiscalização é o Laudo Pericial da Polícia Federal, constante nos autos nas fls.
6450, que possui o seguinte conteúdo, com trechos selecionados e reproduzidos a seguir:

(...)

Fl. 9813
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Fl. 9814
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

(...)

Fl. 9815
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Vejam que dos mais de 300 hardwares importados nos período somente 16 foram
analisados pelo Laudo e, desses 16, somente 5 puderam ser analisados (itens 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14). E conforme consta no próprio relatório, a maioria desses itens não estava
acompanhados de nenhuma mídia.
Além de tais constatações, podem ser observadas algumas contraditórias, na
medida em que ora se afirma que não foi possível analisar se os hardwares estavam
acompanhados ou não de softwares e ora se afirma que todos possuíram um software básico de
comandos iniciais.
E para agravar, a fiscalização afirmou no relatório fiscal de fls. 9498 que a “a
natureza do software (IP Básico ou Software Opcional) não é fator relevante”, uma
afirmação que expõe a falta de prova e a falta de critério do lançamento pelo simples fato de que
os hardwares poderiam ou não estar acompanhados de um simples “IP Básico” e não de um
software opcional que agregasse o triplo do valor ao hardware como a fiscalização sugeriu.
Também não há profundidade suficiente na análise fiscal constante no
mencionado laudo, visto que ficou caracterizada nos autos a absoluta presunção da autoridade
fiscal em concluir que a totalidade dos mais de 300 hardwares importados no período de janeiro
a julho de 2007 estavam acompanhados de um software que pudesse agregar o triplo do valor à
mercadoria.
Deste modo, deve ser cancelada toda e qualquer cobrança sobre os itens não
analisados no Laudo Pericial da Polícia Federal de fls. 6450, porque os fatos não correspondem à
norma.
O subfaturamento somente pode ocorrer quando, de fato, houve uma valoração à
menor da mercadoria por meio de artifícios fraudulentos que que dificultem a apuração do preço
efetivamente praticado na importação, conforme explicitado no Art. 88 da MP 2.158-35/2001:
“Art.88.No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração
do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais
direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, em
conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem seqüencial:
I-preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II-preço no mercado internacional, apurado:
a)em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b)de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no30, de 15 de dezembro
de 1994, e promulgado pelo Decreto no1.355, de 30 de dezembro de 1994, observados
os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou c)mediante laudo expedido por
entidade ou técnico especializado.
Fl. 9816
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço
declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa de
ofício prevista no art. 44 da Lei no9.430, de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis.”
O lançamento aplicou, de uma forma não usual, um valor ilíquido e não rastreável
ou identificável, em razão de ter presumido que 100% dos produtos importados estariam
acompanhados de algum tipo de software avançado, sem identificar qual, que escondia um valor
três vezes maior das mercadorias.
Não houve um encontro discriminado da quantidade de mercadorias, não houve a
identificação e quantificação das mercadorias com os valores de cada software e os valores
praticados em operações semelhantes.
O lançamento não obedeceu aos critérios de arbitramento de preços, pois, para
arbitrar o valor de transação, uma vez que a acusação é de subfaturamento, a fiscalização deveria
ter buscado a justa fixação da base de cálculo conforme princípios da Organização Mundial de
Comércio - OMC, consubstanciada nas regras ao controle aduaneiro, previstas no Acordo de
Valoração Aduaneira e nos artigos 20 e 1481 do CTN. 2
Existindo controvérsia com relação ao valor de transação declarado na
importação, a fiscalização deve observar as regras e procedimentos de valoração aduaneira,
iniciando esta pelos métodos previstos no GATT e, principalmente em seu Art. 1.o, porque este
determina que a valoração aduaneira deve ser descrita de modo a propiciar o devido processo
legal em face do arbitramento.
Somente para citar um dos dispositivos que expressamente determinam regras
sobre o controle aduaneiro, transcreve-se o Art. 6.o do Decreto n.o 2498/98, que dispõe sobre a
aplicação do Acordo sobre a implementação do GATT:
"Art. 6o O exame conclusivo do valor declarado consiste na análise minuciosa desse
valor, à vista dos dados constantes da declaração de importação, da declaração de
valor aduaneiro e dos documentos que a instruem, bem como:
I - na exigência de documentos ou informações adicionais que possam embasar o
referido valor e seus respectivos ajustes, quando os elementos fornecidos não forem
suficientes para sua aceitação;
II - na realização de diligências, auditorias ou investigações, quando as circunstâncias
que envolvam a operação de importação assim o justificarem;
III - na realização dos ajustes correspondentes, quando for determinado novo valor;
IV - nas informações prestadas pela Secretaria de Comércio Exterior."
Assim, a fiscalização não comprovou a inadequação do preço declarado com as
práticas comerciais do setor (vide precedente deste Conselho em Acórdão 3102-003.244) e, não

1 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
2 Art. 20. A base de cálculo do imposto é:
I - quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária;
II - quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da
importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do
produto no País;
III - quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação.
Fl. 9817
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

estabelecido da forma legalmente correta o valor de transação para fins de valoração aduaneira,
não há como manter o lançamento porque a base de cálculo estabelecida de forma ilegal
prejudica o lançamento como um todo.
A valoração da mercadoria foi realizada sem critérios claros e de forma muito
genérica, sem que o Art. 7.o do AVA tenha sido observado:
“Artigo 7
1. Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado com
base no disposto nos Artigos 1 a 6, inclusive, tal valor será determinado usando-se
critérios razoáveis, condizentes com os princípios e disposições gerais deste Acordo e
com o Artigo VII do GATT 1994, e com base em dados disponíveis no país de
importação.
2.O valor aduaneiro definido segundo as disposições deste Artigo, não será baseado:
(a). no preço de venda, no país de importação, de mercadorias produzidas neste;”
Por fim, ficou evidente que a fiscalização não observou os critérios de
arbitramento de preços e nem mesmo o de valoração de mercadoria e nem mesmo apontou qual
critério utilizou.
Somado ao exposto, é vital considerar que os contribuintes comprovaram de
forma robusta os preços praticados, basta conferir o Parecer Econômico do Sr. Celso Fernandes
Campilongo de fls. 8139, o Relatório de análise de pagamentos à fornecedores de fls. 8250, o
parecer da Ernst Young de fls. 8262 e o parecer do Doutor Paulo de Barros Carvalho de fls.
6373.
É igualmente relevante registrar que as supostas provas do subfaturamento
apontadas pela fiscalização são e-mails que não possuem o corpo do texto e somente o
cabeçalho, são áudios que não estão nos autos e sequer foram transcritos, ou seja, meras
intepretações da fiscalização e as demais supostas provas de conluio para a realização de um
subfaturamento fraudulento ou não se referem às empresas autuadas no presente processo ou são
relativas à operações de importação que não correspondem ao período autuado no presente
processo.
No julgamento do Acórdão n.o 3201-002.122, do mesmo contribuinte e com
matérias semelhantes, a ex-conselheira e colega turma Dra. Tatiana Belisário registrou a seguinte
declaração de voto:
“Consoante manifestações prévias nessa Turma Julgadora, entendo que para a
caracterização de fraude, notadamente no que se refere à extensão de responsabilidade
tributária aos sócios e/ou administradores, é necessária a comprovação robusta por parte
da Fiscalização.
Não se afirma, a rigor, que a prova emprestada, utilizada no presente caso, seja
inadmissível no procedimento administrativo tributário. O que se afirma é que a prova
emprestada não pode, jamais, ser utilizada como único meio de prova para se verificar a
ocorrência de fato gerador tributário, a conduta fraudulenta ou a corresponsabilidade
tributária.
Na hipótese dos autos, nota-se que as provas emprestadas utilizadas pela Fiscalização
sequer é contemporânea aos fatos geradores aos quais se atribuiu a responsabilidade
tributária. Nesse caso, quando muito, estar-se-ia diante da existência de indícios de
prova da conduta fraudulenta do contribuinte e eventuais responsáveis tributários.
Caberia ao Fisco, assim, atuar no sentido de obter demais provas cabais das condutas
fraudulentas apresentadas.
Fl. 9818
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Desse modo, entendo que o Fisco, na lavratura do Auto de Infração, não se desincumbiu
do ônus de comprovar as condutas fraudulentas atribuídas àqueles caracterizados como
corresponsáveis tributários, notadamente quanto aos período objeto do lançamento,
sendo, portanto, inviável a sua inclusão como devedores do crédito tributário lançado.
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario”
O devido processo legal, preconizado nos artigos do Decreto 70.235/72 e também
da Lei 9.784/99, exige que a fiscalização comprove os fatos que alegou terem ocorrido e que
poderiam configurar a infração imputada. Aliás, esta é uma exigência expressa do Art. 142 do
Código Tributário Nacional:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Esse entendimento já possui precedente desta turma de julgamento, em
composição diversa, conforme ementa do Acórdão n.o 3201-006.375, reproduzida a seguir:
“IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. PENALIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A acusação de fraude documental e subfaturamento na importação não pode ser
presumida nem generalizada. Deve ser cabalmente comprovada de forma
individualizada, não bastando a indicação de meros indícios ou algumas provas para
descaracterizar o valor aduaneiro declarado pelo importador e todas as operações de
importações realizadas.”
Deve ser dado provimento no mérito.

- Dos sujeitos passivos.

Se insubsistente o lançamento de ofício para o principal autuado, como considerar
os contribuintes solidários como principais no curso do PAF e concluir pela ocorrência de um
novo esquema fraudulento de interposição, que necessariamente exigiria a participação do
contribuinte principal?
Nos patamares e limites legais aplicáveis ao caso, não há como.
A autoridade fiscal deveria ter investigado o caso, até mesmo acompanhado de
investigação policial, para detectar e provar de forma inequívoca o conluio e principalmente, a
participação de seus sócios.
Não foi o que aconteceu.
É de conhecimento que tanto o Direito Tributário quanto o Direito Penal possuem
caráter disciplinar e sancionatório, com arcabouço legislativo proveniente de princípios em
comum.
Contudo, de forma pragmática, verifica-se que o procedimento administrativo não
possui o mesmo rigor do processo penal, talvez em razão de não haver um Código de Processo
Administrativo como existe no Direito Penal o Código de Processo Penal.
Logo, desta constatação surge a preocupação de que, em processo penais, os
Juízes de Direito possam se utilizar unicamente da constituição definitiva do crédito para
concluir que há materialidade e autoria do crime.
Fl. 9819
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Em se tratando de justiça, não há nada mais perigoso e injusto para a sociedade e
para o contribuinte do que a condenação “automática” de cidadãos e contribuintes.
É sobre o tema em litígio que o nobre doutrinador, Juiz Federal aposentado,
Doutor Hugo de Brito Machado, lançou o livre “Crime Contra a Ordem Tributária”. Verifica-se
inclusive na contra capa de seu livro que o autor identificou uma lacuna no conhecimento
jurídico, o fato de que “... os penalistas geralmente pouco conhecem do Direito Tributário, e os
tributaristas quase nada sabem do Direito Penal”.
Com algumas ressalvas às generalizações feitas pelo autor em desfavor às
autoridades fiscais, porque muitas autoridades realizam seu trabalho com ética e qualidade, cito a
preocupação do nobre autor em fls. 21 desta mencionada obra, no sub capitulo “O Direito Penal
e o combate ao crime”, conforme segue:
“O melhor instrumento para o combate ao crime, no que concerne especificamente aos
crimes contra a ordem tributária, é o respeito ao contribuinte. Respeito que começa
pela redução da enorme carga tributária a ele imposta. Passa pelo atendimento
desatencioso e absolutamente inadequado e insuficiente a ele dispensado nas
repartições da Administração Tributária. Vai até mesmo às interpretações inteiramente
inadmissíveis, visivelmente distorcidas, das normas da legislação tributária, tendentes
a lhes negar os direitos mais elementares. Enfim, a total falta de respeito na relação
tributária, que induz no contribuinte o sentimento de que a lei só existe contra ele, ou
pelo menos só é aplicada contra ele, posto que as disposições a ele favoráveis são
sempre ignoradas pelas autoridades da Administração tributária.
A pretensão de arrecadar tributos indevidos somada às emaças levianas do uso da lei
penal contra contribuintes somente degradam a relação tributária e terminam por
banalizar o Direito Penal. E não obstante seja o Direito Penal de grande importância
como elemento de controle social, realmente a sua utilização não poder ser banalizada.
Na medida em que ilícitos de menor importância social, e sobretudo aqueles que menos
afetam os sentimentos éticos das pessoas, e por isto mesmo despertam menor censura
da opinião pública, são definidos como crime, o Direito Penal se banaliza e perde a
eficácia.”
A autoridade de origem teria de ter instruído o processo de forma que não
existisse dúvida se o contribuinte e os responsáveis solidários teriam participado das diversas
aquisições fraudulentas e de quais, não sendo possível a presunção de que o contribuinte e os
responsáveis solidários tinham conhecimento de que em todas as operações havia fraude ou
ilegalidade.
A princípio sempre poderá ser concluído que há interesse em comum, porque
todos os empreendedores desejam prosperar e desenvolver o negócio, gerar emprego, aquecer a
economia, ter mais lucro e aquecer o mercado, este é o objetivo de toda empresa.
Mas tal interesse é comum não só para os empreendedores envolvidos, é comum
para todos em um regime capitalista e, portanto, lícito e legal.
Neste caso em concreto, portanto, é possível aplicar o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no Acórdão do RE 562.276, reforçado por
recente decisão proferida no âmbito do STJ no RESP 1.656.723/SP, reproduzida a seguir:
"Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, contra acórdão
prolatado, por unanimidade, pela 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região,
assim ementado (fl. 266e):
AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE.
GERÊNCIA/ADMINISTRAÇÃO. JUCESP. AGRAVO IMPROVIDO.
Fl. 9820
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial
do C. STJ deste E. Tribunal, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer
ilegalidade ou abuso de poder.
2. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, apesar de ser encargo da empresa
o recolhimento de tributos, o mero inadimplemento ou atraso no pagamento não
caracteriza a responsabilidade tributária disposta no artigo 135, III, do CTN."
Havendo uma mera indicação de responsabilidade dos sócios por parte da
fiscalização, sem a descrição pormenorizada de seus excessos de condutas no planejamento ou
execução da infração, não há como manter suas responsabilidades neste caso, de uma forma
automática, objetiva, não devendo prosperar todos os Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Dessa forma, com fundamento no Art. 113, 142 do CTN e nos princípios da
legalidade e da individualização da pena, as pessoas físicas arroladas como responsáveis
solidários devem ser excluídas do lançamento.

- Conclusão.
Diante de todo o exposto, em razão do vício na motivação da cobrança fiscal,
vota-se para que seja DADO PROVIMENTO aos Recursos Voluntários, para que todo o
lançamento seja cancelado.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc.

Voto Vencedor
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães. Redatora do voto vencedor.
Com a devida vênia ao entendimento do então Conselheiro Relator Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, divirjo do seu posicionamento quanto ao mérito, especialmente no tocante à
caracterização de interposição fraudulenta e subfaturamento nas transações efetuadas, bem como
na manutenção das responsabilidades solidárias imputadas, com exceção daquela atribuída ao
Recorrente Carlos Roberto Carnevali.
Nas próximas linhas, pretende-se reprisar o entendimento vencedor, nos termos da
votação realizada pelo colegiado em Sessão de Julgamento.
Inicialmente, entendo relevante recordar os seguintes pontos que norteiam o
trabalho fiscal e que foram determinantes para se chegar ao entendimento vencedor da Turma,
em colegiado, valendo-se, para tanto, da narrativa constante do Relatório de Auditoria Fiscal
(RAF) e do acórdão recorrido:
1. o trabalho fiscal teve como objetivo a verificação da ocorrência de
subfaturamento em operações de importação formalmente registradas em
nome da empresa autuada, ABC Industrial da Bahia Ltda., no período de
janeiro a julho de 2007;
Fl. 9821
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

2. a ação fiscal teve início como resultado das investigações instauradas pelo
Procedimento Criminal no 2005.61.009285-1 – Quarta Vara Federal Criminal
de São Paulo/SP, através do qual servidores da Receita Federal do Brasil
foram designados para atuar na investigação criminal, na condição de
assistentes técnicos;
3. mediante requerimento da Polícia Federal, foi obtida autorização judicial para
a flexibilização dos sigilos telefônicos e de dados das principais empresas e
pessoas físicas envolvidas na investigação, sendo o acesso ao monitoramento
franqueado aos servidores do Fisco Federal;
4. a partir dos documentos e arquivos magnéticos apreendidos em 16/10/2007,
ocasião em que foi deflagrada a “Operação Persona”, e em laudo pericial
elaborado pela Polícia Federal, a fiscalização apurou que os equipamentos de
telecomunicações (hardwares) eram importados devidamente acompanhados
dos respectivos softwares, embora esse fato não fosse declarado à Receita
Federal do Brasil, logrando-se reduzir indevidamente a base de cálculo dos
tributos incidentes na operação de importação;
5. a apuração dos preços efetivamente praticados foi feita a partir das faturas
comerciais emitidas pela empresa fabricante CISCO SYSTEMS INC, situada
nos Estados Unidos da América (doravante denominada CISCO USA), sendo
que, ao relacionar as mercadorias indicadas nas referidas faturas comerciais
com as respectivas Declarações de Importação, restou apurado um valor
tributável, advindo o lançamento para a cobrança da diferença de tributos,
acrescida de multa de ofício no percentual de 150%, além da multa por
subfaturamento;
6. O esquema de interposição mencionado já foi relatado em outros processos
administrativos, como o PAF 12782.000004/2009-63, que controla Auto de
Infração lavrado contra a responsável solidária MUDE e envolve várias outras
empresas interpostas, incluindo exportadoras situadas no EUA, importadoras e
distribuidoras brasileiras, empresas de despacho e assessoria, transportadores e
o distribuidor americano da marca CISCO;
7. Conforme Relatório de Auditoria Fiscal, a CISCO SYSTEMS INC é a matriz
e principal estabelecimento empresarial do grupo CISCO, líder mundial na
fabricação de roteadores e detentora de mais de 70% (setenta por cento) do
mercado de tais equipamentos no Brasil, embora não exerça, neste país,
atividades industriais, sendo a sua subsidiária, CISCO BRASIL, um
escritório de vendas;
8. O Relatório de Auditoria Fiscal bem esclarece o modelo de interposição
praticado no presente caso: (a) após o recebimento do pedido do comprador
brasileiro, a CISCO BRASIL indicava um revendedor ser seus produtos
(MUDE) que fazia o pedido junto à CISCO SYSTEMS INC, sendo que a
CISCO BRASIL não realizava as operações de importações diretamente de
seu estabelecimento matriz, mas “terceirizava” as operações para a MUDE;
(b) a CISCO SYSTEMS INC não vendia diretamente para o Brasil, mas a um
distribuidor (MUDE USA), que revendia a um exportador interposto
(LOGCIS, GSD, LATAM, dentre outros), que, por sua vez, exportava à ABC
INDUSTRIAL DA BAHIA LTDA., sempre sob o controle da MUDE; (c) a
Fl. 9822
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

documentação era emitida em nome da empresa importadora interposta, qual
seja, ABC INDUSTRIAL DA BAHIA LTDA., ora autuada, que
nacionalizava a mercadoria como se fosse a sua real adquirente; (d) após a
importação, a ABC simulava uma operação de venda, transferindo à
distribuidora – também interposta – TECNOSUL, que, no mesmo dia,
simulava uma venda para o real adquirente (MUDE), seguindo as mercadorias
diretamente do local de desembaraço aduaneiro para o real adquirente
(MUDE); (e) os recursos para liquidação do contrato de câmbio e pagamento
de tributos eram repassados da real adquirente (MUDE) para a distribuidora,
que, por sua vez, os repassava à importadora interposta; (f) no exterior, os
recursos enviados ao exportador interposto seguiam ao distribuidor, chegando
ao real exportador/fabricante; (f) a real transação comercial ocorria entre a
CISCO SYSTEMS INC e o comprador final no Brasil, sendo que a
verdadeira responsável pelas operações de comércio exterior no Brasil é a
empresa MUDE. Na verdade, todas as operações comerciais intermediárias
das empresas interpostas são simuladas;
9. As empresas integrantes do esquema fraudulento formavam uma organização
sob um comando único, qual seja, o Grupo MUDE/CISCO, interagindo em
uma série de operações simuladas, que permitem o abastecimento do mercado
nacional com o produto CISCO, mediante indevida redução de tributos;
10. O item 5 do Relatório de Auditoria Fiscal, intitulado “5. Empresas
Participantes do Esquema”, descreve várias empresas participantes do
esquema fraudulento identificado, incluindo o “Grupo K/E”, comandado por
Cid Guardia Filho – CPF 037.619.008-64, conhecido como “KIKO” , e
Ernani Bertino Maciel – CPF 239.033.847-04. O Grupo K/E era responsável
pelas importadoras e distribuidoras interpostas sediadas no Brasil. Estas
empresas tinham como função: (a) ocultar o real adquirente (MUDE) e o
beneficiário (CISCO BRASIL), e (b) propiciar redução ilícita do
recolhimento de tributos, notadamente o IPI e o ICMS;
11. A MUDE passou por diversas alterações societárias, sendo os seus sócios no
momento da autuação fiscal Fernando Machado Grecco, com 75% das
quotas sociais, e Hélio Benetti Pedreira, com 25% das quotas sociais.
Anteriormente, seu quadro societário era constituído por José Roberto
Pernomian Rodrigues, Marcílio Palhares Lemos, Luiz Scarpelli Filho e as
pessoas jurídicas estrangeiras FULFILL (com sede nas Ilhas Virgens
Britânicas, cujo responsável perante a Receita Federal do Brasil era a própria
MUDE, tendo como procurador o gerente financeiro da MUDE, Marcílio
Palhares Lemos), e NORDSTROM (com sede no Panamá e cujo procurador
era o responsável pelo setor administrativo da MUDE, Gustavo Henrique
Castellari Procópio);
12. Os documentos apreendidos judicialmente, como por exemplo, a agenda de
Patrícia Saviolli, funcionária da MUDE (Anexo 6 do RAF) e o estudo
elaborado pela banca de advocacia sobre possíveis fragilidades do esquema e
eventuais penalidades que seriam aplicadas em ocorrendo uma ação fiscal
(Anexo 7 do RAF), demonstram que a MUDE efetivamente era a controladora
financeira e operacional das atividades do esquema fraudulento montado;
Fl. 9823
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

13. À fl. 116 do Relatório de Auditoria Fiscal encontra-se transcrito e-mail no
qual Marcílio Palhares Lemos (gerente financeiro e ex-administrador da
MUDE) ressalta que a MUDE estaria com problemas de fluxo de caixa por
ter que antecipar impostos e taxas para liberação de cargas;
14. O controle financeiro da MUDE era exercido por Marcílio Palhares Lemos,
gerente financeiro, que controlava o fluxo financeiro não somente da referida
empresa, mas também das empresas interpostas, utilizadas no esquema
descoberto pela fiscalização, o que restou comprovado através dos
documentos apreendidos em sua residência;
15. Já o controle operacional da MUDE era exercido por Reinaldo de Paiva
Grillo, efetivo gerente da empresa WHAT ́S UP, procurador da FULFILL
(ex-sócia majoritária da MUDE), representante da RAYWELL (com sede nas
Ilhas Virgens Britânicas, sócia majoritária da FULFILL, que tinha como
sócios também dois panamenhos, que também eram sócios da
NORDSTROM, que foi sócia da MUDE), e gerente de importação da
MUDE, sendo que as transcrições de áudios confirmam que Reinaldo de
Paiva Grillo determinava o conteúdo das faturas comerciais (invoices) de
exportação, ressaltando ainda que havia nos computadores das empresas
WHAT ́S UP e MUDE arquivos magnéticos apreendidos contendo faturas
comerciais dos ano de 2007 da MUDE USA e da FULFILL para os
exportadores interpostos e destes para os importadores interpostos;
16. As fraudes perpetradas traziam os seguintes benefícios: ausência ou redução
no pagamento do ICMS devido na importação; quebra da cadeia do IPI; e
subfaturamento, pela não inclusão do software no valor aduaneiro das
mercadorias importadas, valendo destacar a existência de exemplos concretos
no RAF;
17. A partir do trabalho fiscal, restou demonstrado que o preço efetivamente
praticado na importação era aquele consignado na fatura comercial (invoice)
emitida pela CISCO SYSTEMS INC;
18. A manipulada redução da base de cálculo ocorria mediante as seguintes
formas de “SPLIT”: (i) embora a CISCO SYSTEMS INC vendesse os
roteadores com fatura comercial contendo valor único, na distribuidora
MUDE USA, era separado – apenas documentalmente e jamais fisicamente –
o software (programa dos roteadores) do hardware (roteador), efetuando
venda separada às exportadoras interpostas; e (ii) a separação entre software e
hardware já aparecia nas faturas da CISCO SYSTEMS INC (também de
forma meramente documental), passando dali para adiante a figurarem nas
operações de importações somente os valores de hardware;
19. Além das importações de roteadores, eram realizadas importação de software,
em CD, demonstrando o dolo na obtenção de documentação comprobatória de
importação regular do software, uma vez que este já estava dentro dos
roteadores importados, conforme perícia técnica realizada em roteador retido
durante despacho de importação, antes do desembraço, por ordem da Justiça
Federal, na “Operação Persona”;
Fl. 9824
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

20. Restou comprovado o subfaturamento em 54 (cinquenta e quatro) Declarações
de Importação registradas pela empresa autuada, ABC INDUSTRIAL DA
BAHIA LTDA., conforme Anexo 4 do Relatório de Auditoria Fiscal;
21. No que se refere ao vínculo de solidariedade imputado aos dirigentes das
empresas envolvidas na fraude perpetrada, o Relatório de Auditoria Fiscal traz
conversas que revelam explicitamente a ciência dos diretores em relação à
conduta ilícita da MUDE de proceder à separação, “na cara dura”, com
proposta de “fazer uma simulação bem mais agressiva em software”, e frases
como “ele vinha com um produto só, era mais cara de pau para a MUDE
importar separado”;
22. A MUDE seria a real adquirente das mercadorias e controladora da MUDE
USA. Possui estreita vinculação com a CISCO. Sem recolhimento de IPI;
23. Nos termos do Relatório de Auditoria Fiscal, a CISCO é a responsável por
definir os preços e as condições do negócio em relação aos compradores finais
dos roteadores, possuindo uma participação ativa no esquema fraudulento
apurado;
24. Fernando Machado Grecco: sócio e ex-sócio de diversas empresas do
“Grupo Mude”, com atuação ativa na MUDE. Houve a apreensão de diversos
documentos em sua residência que demonstram a sua participação ativa no
esquema. A sua responsabilização decorre da sua ciência e participação nas
fraudes detectadas;
25. Marcelo Naoki Ikeda: integrou ativamente o Grupo e era Diretor Comercial
da MUDE. Os documentos apreendidos demonstram a ciência e participação
nas fraudes detectadas;
26. Marcílio Palhares Lemos: Diretor Financeiro e ex-sócio administrador da
MUDE, considerado pela fiscalização como o mentor financeiro do grupo,
com a responsabilidade de controlar todo o fluxo financeiro do esquema
fraudulento apurado, a partir da MUDE, passando pelas importadoras,
distribuidoras nacionais e estrangeiras, exportadoras, todas interpostas, bem
como pelas empresas offshores localizadas em paraísos fiscais integrantes do
Grupo. Um dos principais participantes do esquema;
27. Moacy Álvaro Sampaio: CEO da MUDE. Embora não constar formalmente
do quadro societário da MUDE, os documentos comprovam que é um dos
grandes mentores do esquema fraudulento. Era um dos sócios ocultos de um
grupo ainda maior denominado JDTC. Possuía participação em diversas
empresas offshores ,onde eram realizadas distribuição disfarçada de lucros do
negócio;
28. Hélio Benetti Pedreira: Sócio da MUDE e sócio e ex-sócio de diversas
empresas do Grupo. Documentos apreendidos comprovam a sua ciência e
participação ativa nas fraudes detectadas, delas se beneficiando. Era um dos
sócios ocultos de um grupo ainda maior denominado JDTC;
29. Gustavo Henrique Castellari Procópio: Integrante do Grupo desde o início e
gerente de operações da MUDE. Documentos apreendidos comprovam a sua
ciência e participação ativa nas fraudes detectadas;
Fl. 9825
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

30. José Roberto Pernomian Rodrigues: Sócio e ex-sócio de diversas empresas
do Grupo, incluindo a MUDE. Diretor Operacional do Grupo Mude e um dos
mentores do esquema de interposição fraudulenta e subfaturamento. Era um
dos sócios ocultos de um grupo ainda maior denominado JDTC, sendo a
MUDE um dos seus investimentos no país;
31. Luiz Scarpelli Filho: Apresentou declaração de saída definitiva do país em
25/02/2007. Foi sócio e Diretor de Operações da MUDE e participante ativo
do esquema;
32. Pedro Luis Alves Costa: A partir dos documentos apreendidos, a fiscalização
apurou ser ele uma das pessoas chaves na organização e implementação do
esquema. Sócio e ex-sócio de diversas empresas do Grupo. Era um dos sócios
ocultos de um grupo ainda maior denominado JDTC, sendo a MUDE um dos
seus investimentos no país;
33. Reinaldo de Paiva Grillo: Procurador da off shore FULFILL, ex-sócia
majoritária da MUDE. Desempenha o seu papel dentro do esquema
comandando a empresa WHAT ́S UP, responsável por supervisionar e
controlar todos os procedimentos de compra, importação e entrega de
produtos para a MUDE (a empresa WHAT ́S UP era o verdadeiro setor de
importação da MUDE). Tinha ciência e participação ativa no esquema;
34. Carlos Roberto Carnevali: Foi Vice-Presidente da CISCO para a América
Latina. Possui relação com Hélio Benetti Pedreira. No entendimento da
fiscalização, teria ciência e participação no esquema fraudulento apurado;
35. Cid Guardia Filho: Conhecido como “KIKO”, era sócio de várias empresas
vinculadas ao Grupo, sendo um dos controladores do “Grupo K/E”, que
gerenciava, de fato, as importadoras interpostas BRASTEC, PRIME e ABC, e
as distribuidoras interpostas NACIONAL e TECNOSUL. O “Grupo K/E”
seria o proprietário da cadeia logística que permitia ao “Grupo JDTC/MUDE”
importar mercadorias estrangeiras sem aparecer nas importações. Teria ciência
e participação ativa no esquema fraudulento apurado;
36. Ernani Bertino Maciel: Juntamente com Cid Guardia Filho, controlava o
“Grupo K/E”, que gerenciava, de fato, as importadoras interpostas BRASTEC,
PRIME e ABC, e as distribuidoras interpostas NACIONAL e TECNOSUL. O
“Grupo K/E” seria o proprietário da cadeia logística que permitia ao “Grupo
JDTC/MUDE” importar mercadorias estrangeiras sem aparecer nas
importações. Teria ciência e participação ativa no esquema fraudulento
apurado.
Feitas as considerações supra e tendo em vista a similitude de argumentação, as
matérias suscitadas nos Recursos Voluntários a serem apreciados e julgados serão agrupados por
temas, conforme segue.

DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
No Relatório de Auditora Fiscal, a fiscalização sustenta a ocorrência de um
esquema de importações com interposição fraudulenta.
Fl. 9826
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Em seus Recursos Voluntários, vários Recorrentes, dentre eles, a MUDE,
defendem se tratar na verdade de um “modelo de negócios” incompreendido pelo Fisco.
Todavia, em que pesem as tais alegações de defesa, o Relatório de Auditoria
Fiscal, devidamente lastreado nas provas carreadas aos autos, milita em sentido diverso.
Com efeito, ficou amplamente comprovada a existência de um esquema
fraudulento para importação de produtos CISCO, como bem expõe o acórdão recorrido,
proferido pela da 2a Turma da DRJ/SPO, cujo trecho abaixo adoto como razões de decidir:

E, continua o acórdão recorrido, ainda em relação à interposição fraudulenta:
Fl. 9827
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

À vista do extenso conjunto probatório contido nos presentes autos, não se tem a
mínima dúvida de que ocorreu ocultação nas importações em análise, sendo que a interposição
da empresa ABC é fraudulenta.
Como asseverado no acórdão recorrido, a MUDE determinava os bens que seriam
comprados e a cadeia de empresas que seria utilizada, bem como provia os recursos financeiros
para pagamento das despesas aduaneiras, revelando-se como a adquirente de fato dos produtos
CISCO importados.
Noutro giro, cumpre esclarecer que a flagrante interposição fraudulenta
caracterizada nos autos prescinde de prova de adiantamento de recursos.
Os pareceres jurídicos trazidos aos autos não têm o condão de afastar a irrefutável
interposição fraudulenta, devidamente comprovada através de um extenso arcabouço probatório.
Fl. 9828
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Em relação ao argumento de que o “modelo de negócio” adotado e incompreendido pelo Fisco
requer a existência da figura do integrador , o que daria celeridade ao processo, acolhe-se o
entendimento do acórdão recorrido, acima já reproduzido, no sentido de ser no mínimo tortuoso
imaginar a necessidade da MUDE interpor três a quatro empresas entre ela e a CISCO SYSTEM
dos EUA para criar uma logística de rapidez, mormente quando as provas indicam que ela
realizada o pedido e determinava todos os passos da importação.
Forçoso concluir, portanto, com base nos elementos constantes dos autos, pela
existência de um esquema de interposição fraudulenta nas importações, de forma que a
MUDE e a CISCO BRASIL permaneciam ocultas aos olhos da fiscalização, com o objetivo de
reduzir indevidamente a carga tributária.

DO SUBFATURAMENTO
Em relação à alegação fiscal de subfaturamento, assim esclarece o acórdão
recorrido, proferido pela da 2a Turma da DRJ/SPO, que adoto, neste trecho, como razões de
decidir:

Fl. 9829
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Visando justificar a presença dos softwares nos equipamentos vendidos ao
consumidor final, o Grupo promovia, de acordo com a fiscalização, a importação dos softwares
em CD, de maneira que, além de pagar os tributos apenas sobre o valor da mídia e não do
software, também justificava o envio ao exterior do valor dos softwares, permitindo assim que a
CISCO SYSTEM nos EUA recebesse pela venda de seus produtos (hardwares mais software).
A apuração dos preços efetivamente praticados na importação dos bens foi feita a
partir das faturas comerciais (invoices) emitidas pela CISCO SYSTEM nos EUA, sustentando a
fiscalização não haver dúvidas de que os preços praticados eram aquelas consignados nas faturas
comerciais emitidas.
Por estar de acordo com o entendimento exarado no acórdão recorrido, passo a
adotá-lo no seguinte trecho:

Fl. 9830
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Fl. 9831
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Fl. 9832
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Fl. 9833
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Fl. 9834
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Fl. 9835
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Fl. 9836
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

O Recurso Voluntário interposto pela MUDE (entre outros Recorrentes) traz ainda
como argumento a inobservância dos procedimentos de valoração aduaneira.

Fl. 9837
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

No que se refere a este argumento, por concordar com as suas brilhantes
colocações, reproduzo trecho do voto proferido pelo Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, nos
autos do processo administrativo no 12782.000010/2010-54, acórdão no 3401-003.199, de grande
similitude ao presente feito, também lavrado em decorrência da “Operação Persona”:

“O principal argumento dos recursos da “PRIME” (e da “MUDE”, entre outros), no
entanto, é em sentido oposto, afirmando-se que o software, em tal caso, não é tributado,
e que não foram observados os procedimentos de valoração aduaneira.
Sobre o tema, remete-se inicialmente ao Acordo de Valoração Aduaneira (Acordo para
Implementação do Artigo VII do GATT, concluído no bojo da Rodada Uruguai, e, no
Brasil, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15/12/1994, e promulgado pelo
Decreto no 1.355, de 30/12/1994). No acordo, afirma-se o primado do “valor da
transação” (primeiro método), definido no Artigo 1 como “preço efetivamente pago ou
a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação para o país de importação,
ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8”. E nem um nem outro exclui o
software. Pelo contrário, como destaca o julgador de piso, rebatendo a tese da
recorrente “MUDE” de que estaria excluída o “software-licença de uso”, há expressa
inclusão dos direitos de licença no valor aduaneiro no Artigo 8, 1, “c”.
A exclusão do montante referente ao software do valor aduaneiro resulta da Decisão 4.1
do Comitê de Valoração Aduaneira:
“VALORAÇÃO DOS SUPORTES FÍSICOS CONTENDO SOFTWARE
PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS2
Em sua Décima Reunião, celebrada em 24 de setembro de 1984, o Comitê de
Valoração Aduaneira adotou a seguinte decisão:
O Comitê de Valoração Aduaneira DECIDE o seguinte:
1.Reafirma-se que o valor de transação constitui a base primeira de valoração,
segundo o Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT (doravante
denominado “Acordo"), e que sua aplicação com respeito aos dados ou
instruções (software) registrados em suportes físicos para equipamentos de
processamento de dados está em plena conformidade com o Acordo.
2.Dada a situação única do gênero em que se encontram os dados ou instruções
(software) registrados em suportes físicos para equipamentos de processamento
de dados, e dado que algumas Partes têm buscado uma abordagem diferente,
estaria também em conformidade com o Acordo que as Partes que assim o
desejarem possam adotar a seguinte prática:
Na determinação do valor aduaneiro dos suportes físicos importados que
contenham dados ou instruções, será considerado unicamente o custo ou valor
do suporte físico propriamente dito. Portanto, o valor aduaneiro não
compreenderá o custo ou valor dos dados ou instruções, desde que estes
estejam destacados do custo ou valor do suporte físico.
Para os efeitos da presente Decisão, a expressão "suporte físico" não
compreende os circuitos integrados, os semicondutores e dispositivos similares
ou os artigos que contenham tais circuitos ou dispositivos; a expressão "dados
ou instruções" não inclui as gravações de som, cinema ou vídeo.
3.As Partes que adotarem a prática mencionada no parágrafo 2 desta Decisão
deverão notificar o Comitê sobre a data de início de sua aplicação.
4.As Partes que adotarem a prática mencionada no parágrafo 2 da presente
Decisão deverão aplica-la com base no princípio da nação mais favorecida
(NMF), sem prejuízo de que qualquer Parte possa seguir recorrendo à prática
do valor de transação.”
(grifo nosso)
Fl. 9838
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Assim, resta indiscutível que antes da existência da Decisão 4.1 o procedimento correto
era tributar inclusive o software com o imposto de importação, entre outros (ainda que
adotada a tese do “direito de licença propugnada em alguns recursos, como o da
“MUDE”, que não afeta em nada a conclusão de que o montante deve ser incluído no
valor aduaneiro, de acordo com o AVA, ainda mais porque a “CISCO”-EUA já
informava todo o conjunto em suas notas de venda).
A Decisão não foi elaborada, como parecem imaginar alguns recorrentes, como a
“MUDE”, para possibilitar a inclusão do software no valor aduaneiro, mas exatamente
para permitir que os Estados Partes que o desejassem efetuassem a exclusão do software
do valor aduaneiro, nos moldes da decisão.
E assim fez o Brasil, ao trazer o teor da Decisão 4.1 para o art. 81 do Regulamento
Aduaneiro RA (tanto o RA de 2002/Decreto no 4.543, quanto o RA de 2009/Decreto no
6.759):
“Art. 81. O valor aduaneiro de suporte físico que contenha dados ou instruções
para equipamento de processamento de dados será determinado considerando
unicamente o custo ou valor do suporte propriamente dito (Acordo de
Valoração Aduaneira, Artigo 18, parágrafo 1, aprovado pelo Decreto
Legislativo n o 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto n o 1.355, de 1994; e
Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira, aprovada em 12 de maio de
1995).
§1o Para efeitos do disposto no caput, o custo ou valor do suporte físico será
obrigatoriamente destacado, no documento de sua aquisição, do custo ou valor
dos dados ou instruções nele contidos.
§2o O suporte físico referido no caput não compreende circuitos integrados,
semicondutores e dispositivos similares, ou bens que contenham esses circuitos
ou dispositivos.
§3o Os dados ou instruções referidos no caput não compreendem as gravações
de som, de cinema ou de vídeo.” (grifo nosso)
Incoerente, assim, inquinar de ilegalidade o texto do § 2o do referido Decreto quando
este mantém no valor aduaneiro softwares que estejam em circuitos integrados,
semicondutores e dispositivos similares, ou bens que contenham esses circuitos ou
dispositivos. Se tal comando está ao desamparo de lei, também o está o restante do
artigo 81, que permite a exclusão do software do valor aduaneiro nos demais casos, e
retornar-se-ia ao status quo ante, no qual todos os softwares estavam incluídos no valor
aduaneiro. E incabível ainda cogitar da Portaria MF no 181/1989, que, além de não
tratar especificamente do tema, por certo não pode se opor a comando de hierarquia
superior (v.g. RA/2002, vigente à época dos fatos).
E, no caso das importações em análise, o software estava na situação descrita no § 2o do
art. 81 do RA, devendo ser incluído na base de cálculo. Isso não é demonstrado somente
pelo laudo técnico da Polícia Federal (que se afirma ser parcial, nos dois sentidos da
palavra, e que teria sido estendido mediante presunção a outras mercadorias), mas pela
própria especificação dos produtos importados (em regra roteadores). Recorde-se, do
relatório, que o roteador é composto pelo hardware, que abrange os componentes
físicos, e pelo software, responsável pelo gerenciamento das funcionalidades do
equipamento, e que a “CISCO”-EUA classifica os softwares em oito grupos, sendo o
primeiro obrigatório (IP BASE), localizado dentro do roteador, acompanhando-o desde
a saída da fábrica, e os outros sete opcionais (avançados). O software, então, estava
presente em todos os roteadores.
Assim, o laudo pericial ao qual nos referimos no tópico 4 deste voto não constitui prova
órfã, que seria acompanhada de presunção indevida. Como afirma o julgador de piso
(detalhando cada uma das provas às fls. 6564 a 6571):
“Para demonstrar que os equipamentos importados traziam dentro de si
softwares já instalados, a fiscalização alicerçou-se nos seguintes elementos: (i)
informações técnicas sobre roteadores e respectivos softwares; (ii) documentos
Fl. 9839
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

apreendidos em diversos alvos da Operação Persona, onde constam
principalmente planilhas de controle em meio magnético, faturas e notas fiscais
emitidas pelas empresas do esquema; (iii) interceptações telefônicas; (iv) laudo
pericial emitido pela Polícia Federal.”
O assunto constituiria um mero caso de subvaloração (como pretendem diversas
recorrentes, como a “MUDE”) se a documentação relativa à importação houvesse sido
apresentada com a perfeita discriminação do hardware e do software, incluindo-se
apenas o hardware na tributação. Pois aí se revelaria um emprego equivocado do
AVAGATT, bastando exigir-se as diferenças, com multas simples, sem que se cogitasse
qualquer subfaturamento.
Ocorre que não é isso que se vê nos autos. Além do esforço empreendido para ocultar
intervenientes (descrito no tópico 6 deste voto), o grupo partia as faturas de venda
originais do fabricante (“CISCO” EUA), à revelia deste (como já explicitado),
simplesmente excluindo o software das operações seguintes, praticadas por interpostas
pessoas do grupo.
E isso está longe de constituir erro ou subvaloração. É adulteração de documento,
fraude.
E a fraude foi perceptível a partir do trabalho do fisco, que rastreou as vendas da
“CISCO” EUA até as Declarações de Importação relacionadas no Anexo 3 (com
auxílio de controle interno do grupo), permitindo verificar individualizadamente os
preços adotados.
Diante da fraude, segue-se para o art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/ 2001:
“Art.88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento
do preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem seqüencial:
I preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar; II preço
no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada; b) de
acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou c)
mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis.” (grifo nosso)
Apresentam-se, assim, duas alternativas: (a) caso seja possível a apuração do preço
efetivamente praticado o fisco passa a exigir com base nele os tributos devidos na
importação, e aplica a multa pela diferença entre ele e o preço declarado; ou (b) caso
não seja possível, determina-se o preço mediante arbitramento, de acordo com os
critérios externados nos incisos e alíneas do caput do art. 88, aplicando-se a multa pela
diferença entre o preço declarado e o arbitrado.
No caso em análise, o fisco expressamente informa (fl. 159) que “quando da análise do
material apreendido na empresa WHAT’S UP (Alvo SP54), não restou dúvida de que ‘
o preço efetivamente praticado na importação’ estava consignado na INVOICE emitida
pela CISCO SYSTEMS INC.”
Portanto, não houve, propriamente, arbitramento, mas identificação do preço
efetivamente praticado a partir das faturas (invoices) emitidas pelo fabricante
estrangeiro (“CISCO”EUA). Como narrado no relatório, a partir dos documentos
Fl. 9840
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

apreendidos, foi possível reconstituir com precisão a base de cálculo das importações
registradas e das já desembaraçadas (no RAF são relacionadas as provas colhidas às fls.
234 a 238).
De março a julho de 2007, é comprovado o subfaturamento nas Declarações de
Importação registradas pela “PRIME” listadas na planilha do Anexo 4 do RAF.
É de se recordar ainda os outros elementos probatórios apresentados ao final do RAF, e
que não foram objeto de refutação a contento em sede recursal: (1) Roteiro intitulado
“processos de compra e venda de softwares”, distribuído pelos dirigentes da “MUDE” a
seus funcionários (no qual chega-se a descrever que a importação do software seria
“fictícia”, e que no caso de o software já estar integrado no hardware, o software é
“jogado fora”); (2) anotação feita por funcionária da “MUDE” apontando riscos no
split, tendo em vista o módulo ser “faturado splitado” e “físico integrado”); e (3)
arquivo apreendido na residência de Marcelo Naoki IKEDA, com slides de apresentação
informando que para importação, a “MUDE” precisa de faturas e part number
separados, e qual a economia com isso.
Como exposto, não há a mínima margem para se tratar o caso como subvaloração, pois
resta comprovada a prática de subfaturamento.
No presente caso, a fraude perpetrada salta aos olhos, sendo que o trabalho fiscal
foi de identificar o preço efetivamente praticado a partir das faturas comerciais (invoices)
emitidas pelo fabricante estrangeiro (CISCO SYSTEMS, no EUA).
Resta, portanto, comprovada a prática de subfaturamento.

DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
Argumentam alguns Recorrentes a ocorrência de ofensa ao art. 146 do Código
Tributário Nacional, por alteração de critério jurídico do lançamento efetuado.
Em relação a este tópico, por estar de acordo com o entendimento exarado no
acórdão recorrido, passo a adotá-lo como razões de decidir, conforme trecho abaixo reproduzido:

Fl. 9841
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Fl. 9842
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
Os Recorrentes se contrapõem à conclusão da fiscalização de que a interposição
fraudulenta e o subfaturamento comprovados nos autos caracterizariam ação dolosa praticada
pelos envolvidos, ensejadora da qualificação da multa de ofício (150%).
No presente caso e ao longo deste voto, restaram demonstrados os inúmeros
artifícios utilizados pelos Recorrentes, com vistas à obtenção de vantagens fiscais,
competitividade no mercado e benefício econômico, comprovando-se que as faturas comerciais
que indicavam a importadora interposta como real adquirente não refletiam a realidade das
operações, e, ainda, o inegável subfaturamento.
Portanto, exsurge evidente a conduta dolosa dos envolvidos, razão pela qual deve
ser mantida a qualificação da multa, sendo que, por força da retroatividade benigna prevista na
alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o percentual da multa
deverá ser ajustado para 100%, nos termos do inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
com a redação dada pela Lei no 14.689/2023

DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTAS
Insurgem-se os Recorrentes contra a incidência de juros de mora sobre as multas
lançadas no presente caso.
Para a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, a fiscalização utilizou-
se do parágrafo 3o, do art. 61 da Lei no 9.430/96, mediante a interpretação de que o referido
dispositivo legal abrange não só o valor dos tributos em si, mas também a multa de ofício.
Trata-se de matéria já exaustivamente debatida na Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste CARF, tendo sido aprovada e editada a Súmula CARF no 108, de caráter vinculante
e de observação obrigatória aos Conselheiros, que assim dispõe:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

Portanto, deve ser mantida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
objeto de lançamento.

Fl. 9843
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

DA RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES
Inobstante a ausência de Recurso Voluntário, cumpre destacar ser indiscutível,
diante do vasto arcabouço probatório constante dos presentes autos, a responsabilidade da
empresa autuada ABC, importadora interposta, participante do esquema fraudulento apurado e
“contribuinte” nas declarações de importação das mercadorias subfaturadas, responsabilidade
essa tanto em relação aos tributos quanto às penalidades.
Salienta-se ainda que, em relação ao responsável solidário Luiz Scarpelli Filho,
não foi conhecida a sua Impugnação Administrativa, em razão de sua intempestividade, não
tendo se instaurado a fase litigiosa em relação ao mesmo.
O responsável solidário Reinaldo de Paiva não apresentou Recurso Voluntário.
No tocante aos demais responsáveis solidários, que interpuseram os Recursos
Voluntários em julgamento, mister esclarecer que a responsabilidade imputada com fundamento
no art. 124 do CTN relaciona-se com a presença do interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação.
No presente caso, o interesse das pessoas erigidas à condição de responsável
solidário não se restringiu ao óbvio interesse econômico gerado pela redução dos tributos
devidos e aos decorrentes ganhos em nível de competitividade no mercado. Restou comprovada
a existência do interesse jurídico nos fatos geradores, através do controle indireto e oculto que os
responsáveis solidários arrolados nos vários Termos de Sujeição Passiva Solidária exerciam
sobre as empresas e sobre as operações de importação.
Alguns Recorrentes sustentam a inaplicabilidade do vínculo de solidariedade com
fundamento no art. 124, I, do CTN em razão de não exercerem atividade de gerência na MUDE.
Todavia, em nenhum momento o referido dispositivo legal faz essa exigência. Confundem estes
Recorrentes o art. 124, I, do CTN com o art. 135 do mesmo Diploma, que trata da situação
específica na qual as pessoas que cometem as infrações são gestoras da empresa autuada.
Passa-se à análise individualizada dos Termos de Sujeição Passiva Solidária dos
Recorrentes, levando-se em consideração todo o já exposto no presente voto e todo o farto
arcabouço probatório produzido e constante destes autos:
(a)
MUDE
Ocultada pela ABC, como fartamente demonstrado nos presentes autos, é a real
adquirente das mercadorias e controladora da MUDE-USA. Escondendo-se na estrutura de
importação/distribuição fraudulenta engendrada, não apresenta recolhimento de IPI (em que pese
o volume transacionado), sendo a verdadeira coordenadora das operações CISCO EUA para os
clientes da CISCO. Seu interesse comum na realização das importações é evidente, não só sob o
ponto de vista econômico, mas como mentora, através do controle indireto e oculto que exercia
sobre as empresas interpostas e sobre as operações de importação. Criadora da partição de
faturas em sua controlada estrangeira, e presente em praticamente todas as etapas da cadeia de
interpostas pessoas. Os argumentos trazidos em sua Impugnação e Recurso Voluntário não
conseguem afastar as condutas lhe imputadas pela fiscalização, devendo ser mantida no polo
passivo da autuação fiscal.
(b)
CISCO
Resta amplamente comprovada, nos presentes autos, a ciência e participação no
esquema fraudulento de interposição, encarado como “modelo de negócio” e do subfaturamento,
Fl. 9844
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

contribuindo para o resultado final, e com ele logrando benefício. As provas carreadas aos autos
pela fiscalização (escutas, mensagens de texto e demais documentos apreendidos) revelam que,
apesar de não realizar as importações, era partícipe do esquema fraudulento apurado
Veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Deve ser mantida no polo passivo da autuação fiscal.
Fl. 9845
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

(c)
FERNANDO MACHADO GRECCO
Sócio e ex-sócio de diversas empresas do “Grupo Mude” (MUDE – 75%; MUDE
USA – Presidente; União Digital – 3,50%; FULFILL – 3,55%; PAHSE2 – 3,55% - utilizada pelo
Gruo para ocultar, mediante offshore, os verdadeiros proprietários; e ORPHEUS – 99,98%), com
atuação ativa na MUDE.
Houve a apreensão de diversos documentos em sua residência que demonstram a
sua participação ativa no esquema. Fernando Machado Grecco é um dos grandes beneficiários do
esquema, estando configurados o interesse comum e a concorrência para a prática fraudulenta.
A sua responsabilização decorre da sua ciência e participação nas fraudes
detectadas, bem como em razão dos benefícios pelo mesmo auferidos.
Deve ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

(d)
MARCELO NAOKI IKEDA
Integrou ativamente o Grupo, desde à época da União Digital, tendo vinculação
com a FULFILL e era Diretor Comercial da MUDE.
Os documentos apreendidos ((escutas, mensagens de texto e demais documentos
apreendidos) demonstram a ciência e participação nas fraudes detectadas, estando configurados o
interesse comum e a concorrência para a prática fraudulenta.
Restou demonstrado que Marcelo Naoki Ikeda era um dos sócios ocultos da
JDTC, sendo a MUDE um dos seus investimentos no país, comprovando-se que se beneficiou do
esquema delituoso.
Deve ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

(e)
MARCÍLIO PALHARES LEMOS
Diretor Financeiro e ex-sócio administrador da MUDE, era o mentor financeiro do
grupo, com a responsabilidade de controlar todo o fluxo financeiro do esquema fraudulento
apurado, a partir da MUDE, passando pelas importadoras, distribuidoras nacionais e estrangeiras,
exportadoras, todas interpostas, bem como pelas empresas offshores localizadas em paraísos
fiscais integrantes do Grupo.
Era um dos sócios ocultos da JDTC, sendo a MUDE um dos seus investimentos
no país, comprovando-se que se beneficiou do esquema delituoso.
Tratando-se de um dos principais participantes e beneficiários do esquema, deve
ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

(f)
MOACYR ALVARO SAMPAIO
CEO da MUDE. Embora não constar formalmente do quadro societário da
MUDE, os documentos carreados aos autos comprovam que é um dos grandes mentores do
esquema fraudulento.
Era um dos sócios ocultos de um grupo ainda maior denominado JDTC.
Fl. 9846
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Possuía participação em diversas empresas offshores ,onde eram realizadas
distribuição disfarçada de lucros do negócio.
Tratando-se de um dos principais participantes e beneficiários do esquema, deve
ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

(g)
HÉLIO BENETTI PEDREIRA
Sócio da MUDE e sócio e ex-sócio de diversas empresas do Grupo.
Documentos apreendidos comprovam a sua ciência e participação ativa nas
fraudes detectadas, delas se beneficiando. Possuía participação em diversas empresas offshores
,onde eram realizadas distribuição disfarçada de lucros do negócio.
Era um dos sócios ocultos de um grupo ainda maior denominado JDTC, sendo a
MUDE um dos seus investimentos no país, comprovando-se que se beneficiou do esquema
delituoso.
Apesar de ter sido absolvido criminalmente, persistem a configuração do interesse
comum e da concorrência para a prática infracional, não tendo, em sua defesa administrativa,
logrado êxito em afastar as condutas que lhe foram imputadas.
Deve ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

(h)
GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO
Integrante do Grupo desde o início e gerente de operações da MUDE.
Documentos apreendidos comprovam a sua ciência e participação ativa nas
fraudes detectadas, com importante conhecimento acerca da manutenção das simulações
realizadas nas operações. Atuava com respaldo em procuração com plenos poderes de gestão
sobre empresas do Grupo.
Apesar de ter sido absolvido criminalmente, persistem a configuração do interesse
comum e da concorrência para a prática infracional, não tendo, em sua defesa administrativa,
logrado êxito em afastar as condutas que lhe foram imputadas.
Deve ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

(i)
JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES
Sócio e ex-sócio de diversas empresas do Grupo, incluindo a MUDE.
Diretor Operacional do Grupo Mude e um dos mentores do esquema de
interposição fraudulenta e subfaturamento, conforme restou demonstrado através dos
documentos apreendidos.
Era um dos sócios ocultos de um grupo ainda maior denominado JDTC, sendo a
MUDE um dos seus investimentos no país.
Deve ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

Fl. 9847
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

(j)
PEDRO LUIZ ALVES COSTA
A partir dos documentos apreendidos, comprovou-se ser Pedro Luiz Alvez Costa
uma das pessoas chaves na organização e implementação do esquema. Sócio e ex-sócio de
diversas empresas do Grupo.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária, às fls. 2.916 a 2.954, traz elementos
suficientes para a sua inclusão como responsável solidário e beneficiário das operações
fraudulentas da empresa MUDE. Os documentos acostados ao processo indicam que Pedro tinha
participação direta na administração do grupo JDTC/MUDE, auferindo vultuosos resultados
econômicos Como de praxe neste processo, empresas offshore de sua propriedade
movimentavam os recursos financeiros obtidos pelo esquema, além das distribuições de bônus
através das importadoras interpostas.
São inúmeras as provas da participação de Pedro esquema. A título de exemplo,
citam-se os seguintes: participação formal como responsável/administrador em diversas
empresas da organização; planilhas e documentos apreendidos em diversos alvos da Operação
Persona que o indicam como compondo o quadro hierárquico do Grupo (anote-se que, em muitos
destes, seu nome está identificado por extenso e não apenas com as letras “PC”); planilhas e
extratos bancários que demonstram os valores recebidos nas operações fraudulentas.
Era um dos sócios ocultos de um grupo ainda maior denominado JDTC, sendo a
MUDE um dos seus investimentos no país.
Deve ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

(k)
CID GUARDIA FILHO
Conhecido como “KIKO”, era sócio de várias empresas vinculadas ao Grupo,
sendo um dos controladores do “Grupo K/E”, que gerenciava, de fato, as importadoras
interpostas BRASTEC, PRIME e ABC, e as distribuidoras interpostas NACIONAL e
TECNOSUL. O “Grupo K/E” seria o proprietário da cadeia logística que permitia ao “Grupo
JDTC/MUDE” importar mercadorias estrangeiras sem aparecer nas importações.
Os documentos apreendidos fazem inúmeras as provas da participação de Cid
esquema, não havendo dúvidas quanto à sua responsabilização.
Veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Fl. 9848
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Deve ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

Fl. 9849
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

(l)
ERNANI BERTINO MACIEL
Juntamente com Cid Guardia Filho, controlava o “Grupo K/E”, que gerenciava,
de fato, as importadoras interpostas BRASTEC, PRIME e ABC, e as distribuidoras interpostas
NACIONAL e TECNOSUL. O “Grupo K/E” seria o proprietário da cadeia logística que permitia
ao “Grupo JDTC/MUDE” importar mercadorias estrangeiras sem aparecer nas importações.
Em relação à sua responsabilização, segue trecho do acórdão recorrido:

Fl. 9850
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Fl. 9851
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

Deve ser mantido o vínculo de solidariedade ao mesmo imputado.

(m)
CARLOS ROBERTO CARNEVALI
Carlos Roberto Carnevali foi Vice-Presidente da CISCO para a América Latina.
Possui antiga relação com Hélio Benetti Pedreira, com quem montou, ao lado da CISCO, a
União Digital, que em pouco tempo se tornou a maior revendedora CISCO para a América
Latina. Mesmo após a lavratura de Auto de Infração referente a ICMS de R$ 81 milhões contra a
União Digital, a sociedade entre eles permaneceu. Os principais líderes do Grupo MUDE se
reuniam com Carlos Roberto Carnevali para tratar de operações de importação, havendo indícios
de ser sócio oculto da JDTC. No entendimento da fiscalização, teria ciência e participação no
esquema fraudulento apurado.
Contudo, Carlos Roberto Carnevali é o responsável solidário que apresenta a
defesa mais consistente a afastar a sua responsabilização, tanto no que se refere à empresa União
Digital quanto à autuação do ICMS, ou para a razão das trocas de informações por e-mail, ou
ainda em relação ao fato de estar afastado das atividades diárias da CISCO à época dos fatos, em
função de carreira internacional.
Compulsando os autos, é crível que Carlos Roberto Carnevali tenha apenas
prestado consultoria à MUDE, objetivando possível venda ou abertura de capital, após o
afastamento da CISCO, tendo a MUDE inclusive lhe enviado um organograma já com o seu
nome no Conselho de Administração.
Portanto, em relação ao vínculo de solidariedade lhe imputado e a sua efetiva
participação no esquema fraudulento apurado, sobressai a dúvida, que deve operar em favor do
Recorrente.
Dessa forma, voto por afastar o vínculo de solidariedade imputado à Carlos
Roberto Carnevali, excluindo-o do polo passivo da autuação fiscal.

Conclusão

Diante de todo o acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário interposto por Carlos Roberto Carnevali, para afastar o vínculo de solidariedade lhe
imputado e o excluir do polo passivo da autuação fiscal, bem como dar parcial provimento aos
Fl. 9852
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3201-011.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000012/2010-43

demais Recursos Voluntários interpostos, para reduzir a multa de ofício de 150% (cento e
cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 9853
DF CARF MF
Original